Tribunal: TJBA
Processo: 8021702-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021702-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEIA SANTANA DOS SANTOS DE SOUZA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RESSALVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança, determinando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET nos valores da pensão militar percebida pela impetrante, no percentual de 125% correspondente ao posto de 1º Tenente PM, com efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não consignar expressamente a aplicação da prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação; e (ii) verificar se há omissão quanto à necessidade de ressalva de compensação de eventuais valores já pagos administrativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado consignou expressamente que os efeitos patrimoniais da concessão da segurança limitam-se à data da impetração, sendo desnecessária ressalva adicional quanto à prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. 4 - A fixação dos efeitos financeiros a partir da data da impetração já contempla a limitação temporal da pretensão, afastando o interesse do embargante quanto ao ponto. 5 - O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impõe que se evite o pagamento em duplicidade de valores pela Administração Pública. 6 - Deve constar expressamente do título executivo a ressalva de que eventuais valores já pagos administrativamente à impetrante, a título de CET, deverão ser compensados quando da liquidação ou cumprimento da sentença, nos termos dos arts. 493 e 435 do CPC. 7 - Não se vislumbra caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração acolhidos em parte com efeitos modificativos para fazer constar expressamente que eventuais valores já pagos administrativamente à impetrante, a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, deverão ser compensados na liquidação ou cumprimento da sentença, vedado o enriquecimento sem causa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021702-11.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargada LÉIA SANTANA DOS SANTOS DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora.